Tribunal: TJES
Processo: 5000478-22.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-22.2024.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES e outros

RECORRIDO: CLAUDIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000478-22.2024.8.08.0053

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

RECORRIDA: CLAUDIA ALVES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 11.738/2008). LEI MUNICIPAL QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO PISO NACIONAL (ART. 48). VENCIMENTO-BASE (“VENCIMENTO CONTRATADO”) INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2019 a 2024. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Rio Novo contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente para condenar o ente municipal a adequar seu vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério, considerando jornada de 25 horas semanais, nos anos de 2019 a 2024, bem como pagar as diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos. O Município sustenta que o piso seria devido apenas à jornada de 40 horas, que o valor pago à servidora observaria a proporcionalidade e que a rubrica “vencimento contratado” refletiria corretamente o piso proporcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério nos anos de 2019 a 2024, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

A norma federal não distingue entre professores efetivos e temporários, razão pela qual o piso se estende também aos contratados por tempo determinado (art. 48).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

As fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17571135 a 17571140) demonstram que a rubrica “VENCIMENTO BASE” percebida pela recorrida durante toda a contratação (2019 a 2024) era inferior aos valores do piso proporcional.

Restando demonstrada a defasagem entre o vencimento-base efetivamente pago e o piso nacional proporcional do magistério, impõe-se reconhecer o direito da servidora ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, tal como fixado em sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e não provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o Piso Salarial Nacional do Magistério, não estabelece distinção entre docentes efetivos e contratados temporariamente, razão pela qual o piso se estende também aos contratados por tempo determinado.
3)
Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento base”) era inferior ao piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de defasagem.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Alto Rio Novo, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais, no período de 2019 a 2024. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com os devidos reflexos e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O juízo de origem julgou procedente a exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em conformidade com o art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, para:

RECONHECER
a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 19/12/2019, extinguindo o feito quanto a elas, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
ao pagamento dos seguintes valores à Requerente
CLAUDIA ALVES DE SOUZA
, observada a prescrição quinquenal: a) As
diferenças salariais
devidas, vencidas e vincendas, decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal nº 11.738/2008), devendo ser observado: i. O cálculo deverá ser realizado com base no vencimento básico fixado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), de forma proporcional à jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais cumprida pela Requerente; ii. Sobre as diferenças salariais incidirão reflexos diretos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. A incidência de reflexos sobre outras vantagens (horas extras, gratificações, extra carga horária, extensão de carga horária e Repouso Semanal Remunerado (RSR)) ocorrerá somente se a legislação municipal de Alto Rio Novo (notadamente a Lei nº 291/2000) estabelecer o vencimento-base como base de cálculo expressa para tais verbas, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, em observância ao entendimento do IRDR nº 0007928-71.2021.8.08.0000 do TJES. b) Os valores devidos a título de
Férias, 1/3 Constitucional e 13º Salário
, vencidos e não pagos (respeitada a prescrição), bem como as parcelas vincendas durante o curso do processo.

Os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e deverão ser corrigidos a partir da data em que deveriam ter sido pagos. A correção monetária e os juros de mora seguirão os seguintes critérios:

I) Até 08/12/2021: Conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com as alterações da Lei nº 11.960/09 (observado o entendimento firmado no RE 870.947 - Tema 810). II) A partir de 09/12/2021: Aplicação da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), uma única vez, para a atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Alto Rio Novo
em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais baseadas no Piso Nacional do Magistério, além de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário a uma professora contratada temporariamente. Preliminarmente, o recorrente argui a incompetência absoluta do Juizado Especial, sustentando que o valor real da demanda ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, e pleiteia a aplicação integral da prescrição quinquenal para excluir verbas anteriores a 19/12/2019. No mérito, o ente municipal defende a inexistência de desvirtuamento da contratação, alegando que a servidora se submeteu a novos processos seletivos anuais, e sustenta a prevalência da Lei Municipal nº 877/2017 (específica para temporários e que não prevê tais verbas) sobre o Estatuto do Magistério. Fundamenta sua tese nos Temas 308 e 551 do STF, afirmando que vínculos precários não geram direitos típicos de cargos efetivos e que a condenação viola o equilíbrio fiscal, requerendo, ao fim, a reforma total do julgado para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17571167.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta que o valor da causa
ultrapassaria o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos
, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por suposta incompetência do Juizado Especial.

Contudo, é pacífico o entendimento de que o ajuizamento da demanda perante os Juizados Especiais implica renúncia tácita ao valor que exceder o teto legal, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Ademais, constata-se que o valor atribuído à causa corresponde exclusivamente às diferenças remuneratórias pleiteadas, decorrentes da disparidade entre o salário-base efetivamente percebido e o piso salarial nacional do magistério, não abrangendo o valor integral da remuneração da docente, o que afasta a alegação de excesso e, por conseguinte, a incompetência do Juizado.
Rejeita-se, portanto, a preliminar recursal.

Não conheço da prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal
das parcelas anteriores a 19/12/2019, porquanto a matéria já foi expressamente acolhida na sentença recorrida, inexistindo sucumbência ou interesse recursal quanto ao ponto, conforme se extrai do trecho decisório a seguir transcrito:

A presente ação foi ajuizada em 19/12/2024 (Id 56911733). Desta forma, estão prescritas as parcelas vencidas e exigíveis em data anterior a 19/12/2019.

Acolho parcialmente a prejudicial de mérito para declarar a prescrição de eventuais créditos devidos à Requerente anteriores a 19/12/2019, extinguindo o processo quanto a eles, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrida exerceu a função de professora junto ao ente recorrente sob o regime de contratação por tempo determinado, conforme se verifica das fichas funcionais de Id. nº 17570833. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o Piso Salarial Nacional do Magistério, não estabelece qualquer distinção entre docentes efetivos e contratados temporariamente, razão pela qual o piso nacional deve ser igualmente garantido à recorrida, independentemente da natureza de seu vínculo jurídico com a Administração Pública. Nota-se:

Art. 48 O piso salarial do profissional do magistério público municipal da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, de acordo com o piso nacional e os demais trabalhadores em educação, terão o mesmo percentual de reajuste.

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17571135 a 17571140) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela recorrida era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2019
: R$2.557,74.

2020
: R$2.886,24.

2021
: R$2.886,24.

2022
: R$3.845,35.

2023
: R$4.420,55.

2024
: R$4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2019
: R$1.598,59.

2020
: R$1.803,90.

2021
: R$1.803,90.

2022
: R$ 2.403,34.

2023
: R$2.762,84.

2024
:

R$2.862,86.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos, Id. nº 17571135 a 17571140, demonstram que o valor do vencimento-base, denominado “código 01 – SALÁRIO BASE”, percebido pela recorrida era inferior ao piso nacional proporcional:

2019
: R$1.510,03 (ID 17571135);

2020
: R$1.510,03 (ID 17571136);

2021
: R$1.510,03 (ID 17571137);

2022
: R$ 1.510,03 (ID 17571138);

2023
: R$1.752,99 (ID 17571139);

2024
:

R$1.752,99 (ID 17571140).

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base da recorrente permaneceu abaixo do piso nacional proporcional em todo período laborado no município recorrente, 2019 a 2024, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)